Tribunal: STJ
Processo: 0028241-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069719 - MG(2026/0028241-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONNIE PETERSON GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS EXTORSÃO, INJÚRIA E AMEAÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA
DE PROVAS DIGITAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de investigado denunciado pela prática dos crimes de extorsão,
corpus
injúria e ameaça, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal e
da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia/MG.
2. A defesa, no
originário, alegou constrangimento ilegal decorrente de quebra da
habeas corpus
cadeia de custódia de provas digitais (prints, áudios e demais arquivos), sustentando
inobservância dos arts. 158-A e 158-F do CPP, impossibilidade de perícia oficial sobre o
material, existência de parecer técnico particular apontando anomalias graves em grande parte
dos arquivos e, por consequência, ausência de justa causa para a ação penal e para a prisão
preventiva.
3. No agravo regimental, a parte agravante afirma omissão da decisão monocrática quanto ao
parecer técnico juntado como fato novo, alega divergência em relação à jurisprudência da Turma
e reitera o pedido de reconhecimento da nulidade das provas digitais, de trancamento da ação
penal e de revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, não obstante a inadequação do habeas corpus
substitutivo, há flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva,
justificada pela gravidade concreta do
, pelos antecedentes, pelos inquéritos em
modus operandi
(ii)
curso e pelas ameaças dirigidas às vítimas, a autorizar a concessão da ordem de ofício;
saber
se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais, inclusive diante de parecer técnico
particular que aponta manipulação ou vulnerabilidade dos arquivos, gera nulidade automática da
prova e pode ser reconhecida, de plano, na via estreita do
s, antes da conclusão da
habeas corpu
(iii)
instrução criminal;
saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar pedidos de
trancamento da ação penal e de invalidação das provas digitais com base em parecer técnico
apresentado como fato novo, quando tais questões não foram objeto de efetiva manifestação pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55392620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: f44b009e-df7c-4910-a6b0-eace39220779

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal
afasta o cabimento de
substitutivo de recurso próprio, impondo-se, em regra, o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, admitindo-se, entretanto, a concessão de ofício apenas diante
de flagrante ilegalidade, o que direciona a análise do agravo regimental para a verificação de
eventual constrangimento manifestamente ilegal.
6. O juízo de origem consignou que os prints e transcrições de áudios foram entregues
espontaneamente pelas vítimas na delegacia, em harmonia com seus depoimentos, e o Tribunal
de origem registrou que a defesa não demonstrou manipulação das mídias, ressaltando que o
próprio réu admitiu em depoimento ter enviado as mensagens às vítimas e que inexistem, até o
momento, indícios concretos de interferência, fraude ou alteração nos arquivos.
7. Conforme jurisprudência consolidada, a quebra da cadeia de custódia, por si só, não acarreta
nulidade processual automática, repercutindo, em princípio, na força probatória do elemento
colhido, cuja valoração cabe ao juízo de origem à luz do caso concreto, especialmente na fase de
instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo adequado, na via estreita do
, afastar provas antes da completa produção, contestação e confirmação do
habeas corpus
conjunto probatório.
8. Reconhecer, no estágio atual, a alegada irregularidade da cadeia de custódia, sobretudo
quando as instâncias ordinárias assentaram, até o momento, a inexistência de comprometimento
da prova, demandaria amplo reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito do
habeas corpus e com a cognição limitada do agravo regimental.
9. Os pedidos de trancamento da ação penal e de declaração de nulidade absoluta das provas
digitais com base em parecer técnico juntado como fato novo não foram objeto de efetiva análise
pelo Tribunal de origem, de modo que a apreciação inicial da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça implicaria indevida supressão de instância, o que é vedado inclusive quando se cogita de
nulidade de caráter absoluto.
10. A prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus
do crime, bem como para garantia da lei penal: a) o investigado possui antecedentes e
operandi
responde a inquéritos, incluindo dois casos de extorsão, usando influência política e redes sociais
para difamar, obter vantagens pessoais e coagir vítimas, em claro desprezo às normas sociais e
ao patrimônio público; e b) as provas indicam que ele proferiu ameaças às vítimas, o que,
estando em liberdade, pode pôr em risco a integridade de vítimas e testemunhas e comprometer
o andamento do processo. A moldura fático-jurídica delineada pelas instâncias ordinárias
evidencia, sem sombra de dúvida, a gravidade concreta da conduta. Tais circunstâncias revelam
uma periculosidade acentuada, tornando necessária a segregação cautelar para a garantia da
ordem pública e garantia da instrução processual penal.
11. A presença dos requisitos do
do CPP, indicados de forma concreta pelas instâncias
art. 312
ordinárias, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a
gravidade concreta da conduta, o modus operandi, a existência de antecedentes e inquéritos e as
ameaças a vítimas e testemunhas evidenciam que a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal não estariam adequadamente resguardadas com a soltura do investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se, porém,
a concessão de ordem de ofício apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade.
2. A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, repercutindo
em sua credibilidade, a ser avaliada pelo juízo de origem, preferencialmente na fase de instrução,
sob contraditório e ampla defesa.
3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando lastreada em elementos concretos
que evidenciem gravidade do
, antecedentes, risco de reiteração delitiva e
modus operandi
ameaças a vítimas ou testemunhas, sendo incabível a substituição por medidas cautelares
diversas em tais circunstâncias.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar em
questões e fatos novos
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55392620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: f44b009e-df7c-4910-a6b0-eace39220779

não examinados pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 158-F; CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 312;
art. 313,
CPP, art. 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio
205.127/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AgRg no RHC n.
Rel.
27/8/2025;
195.206/BA,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AgRg no RHC n.
Rel.
7/10/2024;
213.828/SC,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
1/7/2025;
975.439/MS,
em
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
9/4/2025;
982.024/RS,
Turma, julgado em 19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: f44b009e-df7c-4910-a6b0-eace39220779

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069719 - MG(2026/0028241-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONNIE PETERSON GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS EXTORSÃO, INJÚRIA E AMEAÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA
DE PROVAS DIGITAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de investigado denunciado pela prática dos crimes de extorsão,
corpus
injúria e ameaça, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal e
da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia/MG.
2. A defesa, no
originário, alegou constrangimento ilegal decorrente de quebra da
habeas corpus
cadeia de custódia de provas digitais (prints, áudios e demais arquivos), sustentando
inobservância dos arts. 158-A e 158-F do CPP, impossibilidade de perícia oficial sobre o
material, existência de parecer técnico particular apontando anomalias graves em grande parte
dos arquivos e, por consequência, ausência de justa causa para a ação penal e para a prisão
preventiva.
3. No agravo regimental, a parte agravante afirma omissão da decisão monocrática quanto ao
parecer técnico juntado como fato novo, alega divergência em relação à jurisprudência da Turma
e reitera o pedido de reconhecimento da nulidade das provas digitais, de trancamento da ação
penal e de revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

4. Há três questões em discussão: (i) saber se, não obstante a inadequação do habeas corpus
substitutivo, há flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva,
justificada pela gravidade concreta do
, pelos antecedentes, pelos inquéritos em
modus operandi
(ii)
curso e pelas ameaças dirigidas às vítimas, a autorizar a concessão da ordem de ofício;
saber
se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais, inclusive diante de parecer técnico
particular que aponta manipulação ou vulnerabilidade dos arquivos, gera nulidade automática da
prova e pode ser reconhecida, de plano, na via estreita do
s, antes da conclusão da
habeas corpu
(iii)
instrução criminal;
saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar pedidos de
trancamento da ação penal e de invalidação das provas digitais com base em parecer técnico
apresentado como fato novo, quando tais questões não foram objeto de efetiva manifestação pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal
afasta o cabimento de
substitutivo de recurso próprio, impondo-se, em regra, o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, admitindo-se, entretanto, a concessão de ofício apenas diante
de flagrante ilegalidade, o que direciona a análise do agravo regimental para a verificação de
eventual constrangimento manifestamente ilegal.
6. O juízo de origem consignou que os prints e transcrições de áudios foram entregues
espontaneamente pelas vítimas na delegacia, em harmonia com seus depoimentos, e o Tribunal
de origem registrou que a defesa não demonstrou manipulação das mídias, ressaltando que o
próprio réu admitiu em depoimento ter enviado as mensagens às vítimas e que inexistem, até o
momento, indícios concretos de interferência, fraude ou alteração nos arquivos.
7. Conforme jurisprudência consolidada, a quebra da cadeia de custódia, por si só, não acarreta
nulidade processual automática, repercutindo, em princípio, na força probatória do elemento
colhido, cuja valoração cabe ao juízo de origem à luz do caso concreto, especialmente na fase de
instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo adequado, na via estreita do
, afastar provas antes da completa produção, contestação e confirmação do
habeas corpus
conjunto probatório.
8. Reconhecer, no estágio atual, a alegada irregularidade da cadeia de custódia, sobretudo
quando as instâncias ordinárias assentaram, até o momento, a inexistência de comprometimento
da prova, demandaria amplo reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito do
habeas corpus e com a cognição limitada do agravo regimental.
9. Os pedidos de trancamento da ação penal e de declaração de nulidade absoluta das provas
digitais com base em parecer técnico juntado como fato novo não foram objeto de efetiva análise
pelo Tribunal de origem, de modo que a apreciação inicial da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça implicaria indevida supressão de instância, o que é vedado inclusive quando se cogita de
nulidade de caráter absoluto.
10. A prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus
do crime, bem como para garantia da lei penal: a) o investigado possui antecedentes e
operandi
responde a inquéritos, incluindo dois casos de extorsão, usando influência política e redes sociais
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

para difamar, obter vantagens pessoais e coagir vítimas, em claro desprezo às normas sociais e
ao patrimônio público; e b) as provas indicam que ele proferiu ameaças às vítimas, o que,
estando em liberdade, pode pôr em risco a integridade de vítimas e testemunhas e comprometer
o andamento do processo. A moldura fático-jurídica delineada pelas instâncias ordinárias
evidencia, sem sombra de dúvida, a gravidade concreta da conduta. Tais circunstâncias revelam
uma periculosidade acentuada, tornando necessária a segregação cautelar para a garantia da
ordem pública e garantia da instrução processual penal.
11. A presença dos requisitos do
do CPP, indicados de forma concreta pelas instâncias
art. 312
ordinárias, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a
gravidade concreta da conduta, o modus operandi, a existência de antecedentes e inquéritos e as
ameaças a vítimas e testemunhas evidenciam que a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal não estariam adequadamente resguardadas com a soltura do investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se, porém,
a concessão de ordem de ofício apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade.
2. A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, repercutindo
em sua credibilidade, a ser avaliada pelo juízo de origem, preferencialmente na fase de instrução,
sob contraditório e ampla defesa.
3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando lastreada em elementos concretos
que evidenciem gravidade do
, antecedentes, risco de reiteração delitiva e
modus operandi
ameaças a vítimas ou testemunhas, sendo incabível a substituição por medidas cautelares
diversas em tais circunstâncias.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar em
questões e fatos novos
habeas corpus
não examinados pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 158-F; CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 312;
art. 313,
CPP, art. 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Antonio
205.127/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AgRg no RHC n.
Rel.
27/8/2025;
195.206/BA,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AgRg no RHC n.
Rel.
7/10/2024;
213.828/SC,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
1/7/2025;
975.439/MS,
em
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
9/4/2025;
982.024/RS,
Turma, julgado em 19/3/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

Trata-se de agravo regimental interposto por RONNIE PETERSON
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
GONÇALVES DA SILVA
habeas
(e-STJ, fls. 674-680).
corpus
Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática extorsão, injúria e
ameaça. A prisão preventiva do paciente fora decretada pelo Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia/MG.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou a
habeas corpus
ordem (e-STJ, fls. 47-52).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois houve quebra
da cadeia de custódia, uma vez que não foram observadas as disposições dos arts. 158-A e 158-F
do CPP.
Afirmou que o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
devolveu por duas veze o material por absoluta falta de condições técnica de ser periciado.
Argumentou que o perito particular contratado, o qual conta com alta grau de
profissionalismo e reconhecimento público de sua capacidade, afirmou que examinou os 368
arquivos digitais juntados aos autos. O resultado é contundente: 344 arquivos (93,5%)
apresentam anomalias graves nos metadados, evidenciando manipulação, alteração ou
inadequados. O parecer conclui de forma categórica que as provas são
coleta/armazenamento
tecnicamente inválidas e inaptas para fundamentar qualquer ato processual.
Aduziu que o parecer técnico mostrou que as provas digitais são altamente
vulneráveis. O perito demonstrou, com ferramenta pública, que é possível falsificar conversas de
de forma realista e alterar substancialmente o conteúdo de arquivos dos autos. Ou
WhatsApp
seja: sem cadeia de custódia, as evidências são inseguras e inválidas para uso processual.
Defendeu que há vícios na cadeia de custódia: a) ausência de coleta forense; b)
inexistência de hash; c) falta de documentação; e d) comprometimento de metadados.
Ponderou que a decisão combatida se afastou do entendimento do STJ sobre o tema.
Sustentou que houve a imposição de prova diabólica à defesa.
Expôs que toda a prova produzida nos autos está contaminada.
Discorreu não haver prova hábil a sustentar a prisão preventiva e a deflagração da
ação penal.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a tramitação da Ação
Penal n. 5017944-60.2025.8.13.0245 até o julgamento deste
, bem como a revogação da
writ
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

prisão preventiva com imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteou a declaração
de nulidade absoluta das provas digitais e trancar a ação penal por ausência de justa causa;
subsidiariamente, confirmação da liminar para revogar em definitivo a prisão preventiva,
aplicando medidas cautelares alternativas apenas se estritamente necessárias.
No regimental (e-STJ, fls. 686-691), a parte agravante alega que a decisão
monocrática incorreu em omissão ao não apreciar o ponto central da impetração: o parecer
técnico juntado como fato novo.
Afirma que a decisão recorrida divergiu da jurisprudência consolidada da própria
Turma, inclusive de julgados do próprio Relator.
Defende que há parecer técnico, elaborado por perito experiente, que analisou
cientificamente o acervo digital e comprovou a manipulação, contrariando a afirmação de que a
defesa não apresentou elementos nesse sentido.
Sustenta que o acórdão do TJMG enfrentou todas as questões relativa à cadeia de
custódia, ainda que de forma equivocada e contrária à jurisprudência desta Corte.
Pondera que a decisão agravada, ao ignorar o fato novo, inverteu a lógica da prova,
incorreu em contradição direta com precedentes firmados, justificando a insurgência e a
submissão da matéria ao Colegiado.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que a ordem seja concedida nos
termos da exordial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência
de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

O Juízo de primeiro grau registrou a existência de investigação por crime do art. 158
do CP, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos. Assentou, ainda que, desde fevereiro de 2025,
o paciente declarou ter sido contratado por terceiros para difamar o governo de Santa Luzia,
mas, por amizade com as vítimas, exigia contraprestações para fazê-lo. Procurado pela
investigação em
não respondeu; em
enviou às vítimas um áudio com
16/04/2025,
17/04/2025
conteúdo ameaçador.
Além disso, as transcrições que instruem a demanda demonstram que ele continuou a
enviar mensagens, fotos e áudios e a publicar notícias desabonadoras em suas redes sociais.
Nesse passo, o magistrado concluiu que há
: o investigado
periculum libertatis
registra antecedentes por injúria e calúnia e responde a inquéritos por diversos crimes. Há dois
boletins de ocorrência por extorsão, com mesmo
um contra o prefeito de
modus operandi -
Itinga‐MG e outro contra ex‐candidata em Vespasiano‐MG. Tudo a indicar que ele usa
influência política para divulgar notícias difamatórias em redes sociais, visando
manipulação política e vantagem pessoal, coagindo vítimas a pagamentos e demonstrando
.
desprezo pelas normas sociais e pelo patrimônio público
Desse modo, o Juízo de primeiro grau asseverou que o mesmo
já
modus operandi
ocorreu em outras ocasiões, justificando a prisão preventiva para resguardar a ordem pública,
pois há fundada presunção de que o investigado voltará a delinquir se solto. Além disso, a
custódia é necessária à instrução criminal: as provas indicam que ele proferiu ameaças às
vítimas, o que, estando em liberdade, pode pôr em risco a integridade de vítimas e testemunhas e
comprometer o andamento do processo.
Registre-se, ainda que o magistrado asseverou que os prints e transcrições de
áudio foram entregues espontaneamente pelas vítimas na delegacia e corroboram seus
.
depoimentos
No mais, o Juízo registrou que não houve perícias nem formalidades sobre os
documentos (prints e transcrições), muito menos prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
O Tribunal de origem, ao examinar a alegação de quebra da cadeia de custódia das
provas digitais, concluiu que a defesa não apresentou nenhum elemento que comprove
manipulação das mídias; pelo contrário, o réu admitiu em depoimento ter enviado as
.
mensagens às vítimas A Corte originária ressaltou não haver indícios de interferência,
fraude ou alteração nos arquivos, e que a simples demonstração de que plataformas on-line
permitem falsificações não basta para invalidar as provas.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a quebra da
cadeia de custódia não configura, por si só, uma nulidade processual, mas sim uma questão que
impacta a força probatória dos elementos colhidos. Cabe ao juízo de origem avaliar essa
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

circunstância à luz do caso concreto, especialmente durante a fase de instrução, momento em
que todas as provas serão reexaminadas sob o amparo do devido processo legal. Nesse contexto,
garante-se à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando que
eventuais fragilidades na produção da prova sejam devidamente apreciadas e ponderadas antes
da formação do juízo de mérito.
Portanto, o instituto da cadeia de custódia refere‐se à idoneidade do percurso da
prova até sua apreciação pelo juiz. Assim, reconhecer, nesse momento processual, a
irregularidade da cadeia antes do término da instrução processual, sem que toda a prova
tenha sido produzida, contestada e confirmada pelas partes, é temerário. Ainda mais
quando as instâncias ordinárias já concluíram, até o momento, pela ausência de
. Aceitar a pretensão defensiva exigiria reexame amplo do
comprometimento da cadeia
conjunto probatório, providência vedada na via eleita.
Saliente-se, mais uma vez, a quebra da cadeia de custódia não gera,
automaticamente, nulidade processual, pois trata de questão que afeta apenas a credibilidade da
prova. O quadro probatório atual revela que o réu admitiu ter enviado as mensagens às vítimas,
não há indícios de fraude ou alteração nos arquivos, e os prints e áudios foram entregues
espontaneamente pelas vítimas, em consonância com seus depoimentos. Assim, é precipitado
afastar a prova antes da conclusão da instrução, sobretudo quando as instâncias ordinárias já
reconheceram, até o momento, a inexistência de comprometimento da cadeia de custódia.
Em síntese, a análise da inadmissibilidade não pode ser dissociada da apreciação da
prova em seu conjunto, e qualquer decisão prematura comprometeria a segurança jurídica e a
coerência do julgamento. Portanto, eventuais fragilidades devem ser examinadas e ponderadas
no momento oportuno, antes da formação do juízo de mérito.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A configuração de quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de
irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, cujo
reconhecimento demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
205.127/RJ,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
)
2/9/2025.

Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

Registre-se, ainda, que, se houver prova da existência do crime e de indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em análise, observa-se que a prisão preventiva foi justificada para garantir a
ordem pública, em razão do
do crime, bem como para garantia da lei penal: a) o
modus operandi
investigado possui antecedentes e responde a inquéritos, incluindo dois casos de extorsão,
usando influência política e redes sociais para difamar, obter vantagens pessoais e coagir
vítimas, em claro desprezo às normas sociais e ao patrimônio público; e b) as provas indicam
que ele proferiu ameaças às vítimas, o que, estando em liberdade, pode pôr em risco a
integridade de vítimas e testemunhas e comprometer o andamento do processo.
A moldura fático-jurídica delineada pelas instâncias ordinárias evidencia, sem
sombra de dúvida, a gravidade concreta da conduta. Tais circunstâncias revelam uma
periculosidade acentuada, tornando necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública e garantia da instrução processual penal.
A corroborar esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA
HOMICÍDIO
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A prisão foi decretada na origem para garantir a ordem pública e a instrução
criminal, com base em indícios de ameaça a testemunhas e risco de reiteração
delitiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que
constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva o fato de o réu
ameaçar testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo.
3. A via estreita do
é inadequada para reavaliar premissas
habeas corpus
fáticas estabelecidas na origem.
4. A suposta ausência de contemporaneidade não foi analisada pela Corte de
origem. Portanto, seu exame inicial não deve ser realizado pelo STJ, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
195.206/BA,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
10/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
CRIME
HABEAS CORPUS.
CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART. 217-A,
, DO CP). NEGATIVA DO BENEFÍCIO DE
CAPUT
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RÉU
RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. FUNDAMENTO VÁLIDO.
REITERAÇÃO DELITIVA.
1. A manutenção da prisão preventiva em sentença é necessária quando o réu
respondeu ao processo preso, e o Juiz de primeiro grau manteve a custódia,
destacando a personalidade do acusado voltada à prática de crimes sexuais,
havendo fundado risco de reiteração criminosa, o que permite inferir que
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

poderá dar continuidade aos abusos sexuais caso permaneça em liberdade,
uma vez que vem sendo investigado por outro abuso sexual cometido contra
outras vítimas.
2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
107.238/GO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2019,
12/3/2019)
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
213.828/SC,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Ademais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
gravidade concreta da conduta delituosa indicar que a ordem pública ou a conveniência da
instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do acusado.
Por todos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar, em casos
semelhantes, que a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
3. Os elementos de informação até então apurados sugerem a acentuada
periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade concreta do
delito a ele imputado, decorrente da imensa quantidade de drogas
apreendidas, destinadas a outro estado.
4. A presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva,
concretamente demonstrados nos autos, inviabiliza a pretendida substituição
da custódia por medidas cautelares diversas, as quais não teriam aptidão para
tutelar os bens jurídicos que se pretendeu resguardar com a adoção da
providência extrema.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
975.439/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
15/4/2025.
Em relação ao pedido de trancamento da ação penal e à questão suscita em torno do
parecer técnico juntado como fato novo, verifica-se que as pretensões não foram conhecidas pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

Assinale-se que, para se considerar o tema tratado pela instância
, é necessária
a quo
a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos
autos com o entendimento jurídico indicado.
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
NULIDADE
DA
CONDENAÇÃO.
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE
PROVAS
E
INSUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando as teses suscitadas a
impetração não foram previamente examinadas pela instância de origem, sob
pena de indevida supressão de instância.
2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça não examinou efetivamente as
alegações relativas à suposta nulidade da condenação, decorrente de suposta
violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ausência de provas
suficientes, inclusive indevido indeferimento de laudos psicológicos e
psiquiátricos e de oitiva de testemunhas, argumentos estes que não foram
adequadamente suscitados nas razões da apelação, impedindo sua análise
originária por esta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
eventual nulidade, ainda que absoluta, não pode ser declarada sem que tenha
sido previamente arguida e analisada pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
982.024/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de
)
28/3/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: cd790a12-dd39-410a-80eb-038f8ab59433

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.719 / MG
Número Registro: 2026/0028241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50070554720258130245 50179446020258130245
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO LENOIR MOREIRA
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RONNIE PETERSON GONCALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONNIE PETERSON GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55364214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: be51ba55-6e75-48f9-9297-ea9c0b3f5d78

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: be51ba55-6e75-48f9-9297-ea9c0b3f5d78